Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713566-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADELMO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ADELMO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719061-37.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte ora agravada, mas condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. O agravante elucida que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, e que o Juízo de origem, apesar de rejeitar a insurgência e homologar os valores apresentados com a inicial, determinou a expedição de requisitórios para pagamento apenas após a preclusão da decisão. Argumenta que os requisitórios devem ser expedidos imediatamente, em observância à razoável duração do processo. Ressalta que o direito está resguardado pela coisa julgada e que a impugnação do executado já fora rejeitada, havendo a possibilidade de eventual ressarcimento de valores por meio de desconto no contracheque do servidor. Destaca a inexistência de justificativa para a suspensão da execução em razão dos recursos manejados pelo executado. Alega que condicionar o prosseguimento à preclusão da decisão equivale a conferir efeito suspensivo ao agravo de ofício. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das requisições pelo valor total homologado ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 70613840. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 225730987 dos autos na origem: Vistos e etc. No caso dos autos, o DF apresenta impugnação alegando basicamente excesso de execução. Analiso. A premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, indefiro a impugnação apresentada no feito. Eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Ato contínuo, homologo o valor apresentado pelo AUTOR, ID: 215905036, consistente em R$ 22.164,59 (vinte e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Os honorários contratuais restam deferidos em conformidade com o percentual contratado no ID 215905030. As custas serão reembolsadas conforme o comprovante juntado no feito (já inclusas no cálculo acima). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de JOSE ADELMO DA SILVA - CPF: 317.613.561-00, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, no montante de R$ 22.164,59 (vinte e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao crédito principal e ao reembolso as custas processuais. Desse valor haverá o decote correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 215905030, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, no montante de R$ 4.432,92 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência. requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados em decisão de ID 228721132: Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos de declaração opostos pelo exequente, pois não considerar a necessária preclusão da última decisão proferida no feito viola o devido processo legal. Decisão mantida. Aguarde-se a sua preclusão. Int. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Resta claro, portanto, que é cabível o prosseguimento somente quanto à parte incontroversa, sendo absolutamente incabível expedir RPV sobre valores ainda em discussão. No caso em análise, conforme ID 221862937 dos autos de origem, o Distrito Federal alega apenas excesso de execução em sua impugnação que fora rejeitada, apresentando em seus cálculos a quantia de R$ 19.074,95 (dezenove mil, setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) como devida, enquanto a exequente aponta R$ 22.164,59 (vinte e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Sendo assim, figura como incontroversa a quantia apresentada pelo Distrito Federal no ID 221862937 dos autos de origem, justificando-se a expedição dos requisitórios. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução em relação a parte incontroversa. 2. Admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 2.1. Na espécie, houve decisão pela instância revisora em sede de outro agravo de instrumento interposto, envolvendo as mesmas partes, no mesmo processo de origem, em que foi deferida a tutela de urgência postulada pelas ora agravantes para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 2.2. Dessa forma, considerando o valor total da execução, a parcela incontroversa deverá ser paga mediante os requisitórios cabíveis. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1979526, 0700888-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE N. 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000), que discute a eventual existência de excesso de execução. 2. À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado, havendo recurso, pendente de julgamento, para a definição de excesso de execução. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1823548, 0746187-53.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Necessário, assim, entender pela probabilidade do direito da parte agravante, ainda que em cognição não exauriente. Contudo, o provimento tutela antecipada pleiteada esgotaria o mérito do recurso, com a imediata expedição dos requisitórios, de forma que se deve aguardar a confirmação pelo colegiado para a produção dos seus efeitos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada em razão do esgotamento do mérito do recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025 17:22:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador